Tribunal: STF
Processo: ARE 1346371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de servidora pública estadual contratada por tempo determinado à licença maternidade de 180 dias Admissibilidade Art. 198 da Lei 10.261/08 aplicável às servidoras vinculadas ao RGPS Princípio da isonomia Permissão no art. 2º da Lei 11.770/08 Precedentes do TJSP Sentença concessiva da ordem confirmada Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 7º, inciso XVIII; 37, inciso IX; 39, § 3º; 40, § 13; 195, § 5º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Servidora pública estadual admitida pelo regime da LC nº 1.093/09, requereu licença-maternidade, concedida pelo período de 120 dias; defende o direito à licença maternidade de 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei 10.261/68, como todas as servidoras do Estado de São Paulo. 



    Dispõe o art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei 10.261/68):



    “À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração, observado o seguinte: 



    I - a licença poderá ser concedida a partir da 32ª (trigésima segunda) se- mana de gestação, mediante documentação médica que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional; 



    II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta con- cedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias; 



    III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer qual- quer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar.”



    Embora o dispositivo legal seja aplicável apenas às gestantes titulares de cargo, vinculadas ao regime próprio de previdência social RPPS, pode ser estendido às contratadas por tempo determinado, vinculadas ao RGPS.



    Deve prevalecer o princípio da isonomia, o Estado não pode tratar com desigualdade suas servidoras, foi concedida a licença maternidade de 180 dias às servidoras vinculadas ao RPPS, benefício às ser- vidoras vinculadas ao RGPS, nos termos do permissivo do art. 2º da Lei 11.770/08.



    A licença-maternidade é direito constitucional de toda mulher que trabalha, das servidoras públicas em geral, conforme art. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da C, e das servidoras estaduais, nos termos do art. 124, § 3º, da Constituição Paulista. 



    Tutela-se os interesses da mulher, do nascituro ou recém nascido e da família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana; o direito à licença-maternidade não pode ser diminuído em razão do regime jurídico a que pertence a servidora. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidora Pública estadual temporária (PEB II) contratada nos termos da LCE 1.093/2009 Negativa da Administração na concessão de licença-gestante de 180 dias - Inadmissibilidade - Inexistência de vedação legal para dar suporte à interpretação enviesada de texto legal - Vinculação direta com os blocos de princípios constitucionais que protegem a dignidade da vida humana, desde seu início, bem como à especial proteção à família - Legalidade da concessão que se verifica em disposição do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Vinculação ao RGPS que não impede o pagamento da licença-gestante pela Fazenda Pública, ante o regime de compensação de créditos entre os entes federados - Concessão da ordem impetrada confirmada. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DES- PROVIDOS.” (Apelação 1008758-60.2016.8.26.0625; Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - VFP; Data do Julgamento: 22/01/2018).



    “MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB II). SERVIDORA ESTADUAL ADMITIDA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.093/2009. Pedido de prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, totalizando o gozo da licença pelo período de 180 dias. POSSIBILIDADE. O direito dos servidores estatutários é aplicável aos servidores contratados em caráter temporário - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual nº 10.261/1968 c.c. art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009. Manutenção da r. sentença que concedeu a ordem. RECURSO DE APELAÇÃO DA FA- ZENDA E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (Apelação / Reexame Necessário 1003914-11.2017.8.26.0309; Relatora: Flora Ma- ria Nesi Tossi Silva; 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - VFP; Data do Julgamento: 06/12/2017).



    “Apelação e REEXAME Necessário Mandado de Segurança Servidora Pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 1.093/09 Licença-gestante Pretensão à prorrogação do período de licença gestante de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n.º 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) Admissibilidade Precedentes desta E. Corte Manutenção da concessão da ordem que se impõe Recursos desprovidos.” (Apelação / Reexame Necessário 1000121-97.2017.8.26.0201; Relator: Renato Del- bianco; 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2017).



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente